Tribunal: TJDFT
Processo: 0715355-26.2017.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
DESPACHO Faculto à apelante, no prazo de cinco dias úteis, oportunidade para se manifestar sobre a preliminar de não conhecimento da apelação, formulado em contrarrazões recursais por Espólio de Edinilce Flausino da Silva Teles e Eliana Flausino da Silva Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 8 de setembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora